Tribunal: TJSP
Processo: 2040195-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR - INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO.
Pedido de suspensão liminar de dispositivos da Lei Orgânica do Município de Araras que estão em vigor há mais de três décadas. Periculum in mora não caracterizado. Liminar indeferida. Decisão mantida. Agravo desprovido.